Tribunal: TJPA
Processo: 0807059-84.2024.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0807059-84.2024.8.14.0006

APELANTE: ANDREI ALAILSON DA SILVA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, § 2º, II
, DO CÓDIGO PENAL.

Apelante condenado pela prática do crime de roubo em concurso de pessoas, sendo preso em flagrante na posse da
res furtiva
e reconhecido pelas vítimas na delegacia, onde admitiu a prática delitiva.

Alegação defensiva de ausência de provas a subsidiar a condenação ante o não comparecimento das vítimas em Juízo para ratificar seus relatos, bem como por não ter sido o apelante submetido a reconhecimento formal, não podendo a condenação se fundamentar somente na palavra dos policiais militares uma vez que estes não presenciaram os fatos.

REFORMA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA A FIM DE QUE SEJA O APELANTE ABSOLVIDO POR AUSÊNCIA DE PROVAS E, SUBSIDIARIAMENTE, REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA PARA QUE ESTA PASSE AO MÍNIMO LEGAL.
IMPROCEDENTE
.
A CONDENAÇÃO SE DEU COM BASE NÃO SOMENTE NOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES QUE PARTICIPARAM DAS DILIGÊNCIAS DE BUSCA E PRISÃO DO APELANTE E QUE EM JUÍZO REAFIRMARAM O QUE LHES FORA RELATADO PELAS VÍTIMAS -
SE PRESTANDO SEUS DEPOIMENTOS A SUBSIDIAR A CONDENAÇÃO,
COMO TAMBÉM NO FATO DE O APELANTE TER SIDO PRESO NA POSSE DE PARTE DA
RES FURTIVA
, NÃO SABENDO EXPLICAR SUA ORIGEM E TAMPOUCO PORQUE A TINHA EM SEU PODER E A APREENSÃO DE COISA SUBTRAÍDA, POR SI SÓ, EM PODER DO AGENTE, É PROVA FIRME E CONVINCENTE DE AUTORIA, UMA VEZ QUE EM TAL CIRCUNSTÂNCIA OCORRE A

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, CUMPRINDO AO DETIDO INDICAR AS RAZÕES PELAS QUAIS AQUILO QUE NÃO LHE PERTENCE FOI COM ELE ENCONTRADO, O QUE AQUI NÃO OCORREU, NÃO HAVENDO COMO SE PROMOVER A ALMEJADA ABSOLVIÇÃO, POIS NÃO IMPORTA, NO CASO, QUE AS VÍTIMAS NÃO TENHAM CORROBORADO EM JUÍZO SUA VERSÃO DOS FATOS UMA VEZ QUE SEUS RELATOS FORAM CORROBORADOS POR OUTROS MEIOS.

O FATO DE O APELANTE NÃO TER SID SUBMETIDO A UM RECONHECIMENTO FORMAL, NOS TERMOS DO ART. 226, DO CPP, NÃO É SUFICIENTE À SUA ABSOLVIÇÃO UMA VEZ QUE A AUTORIA RESTOU COMPROVDA TAMBÉM PELA POSSE DA
RES FURTIVA
.

DOSIMETRIA DA PENA ESCORREITA, CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL RELATIVA AOS ANTECEDENTES DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA, NÃO HAVENDO QUALQUER REPARO A SER FEITO NA SENTENÇA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exma. Desª Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 24 de março de 2025
.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto em favor de
ANDREI ALAILSON DA SILVA SILVA,
objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que o condenou a cumprir pena de 06 anos e 08 meses de reclusão em razão da prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II, do CPB.

De acordo com a denúncia, ID 21
911288
, em

017 de abril de 2024, por volta das 08hs30min, na via pública, às proximidades da rua Monte Ararate, em Ananindeua, o ora apelante, fazendo uso de grave ameaça com uma arma de fogo e em companhia de um terceiro não identificado, subtraiu

uma motocicleta, Honda Broz, preta, placa QVT 0C71, 01 aparelho celular, marca Samsung, 01 carteira porta cédulas contendo documentos e cerca de R$ 48,00 (quarenta e oito reais), da vítima Alexandre Chaves dos Santos, além de um aparelho celular Motorola

da vítima Cleiton Cardoso Dias.

Que por volta das 07;30 a vítima Alexandre estava à altura da passagem São Sebastião quando foi surpreendido por 02 indivíduos que portavam arma de fogo e exigiram que entregasse a chave da moto e seus pertences, fugindo em seguida levando sua motocicleta.

Que por volta das 08:30 a vítima Cleiton trafegava de bicicleta pela Travessa Santana do Aurá quando foi abordada por dois indivíduos que estavam em uma moto e portavam arma de fogo, tendo estes subtraído seu aparelho celular, se evadindo em seguida.

Que a polícia militar foi acionada e conseguiu surpreender os criminosos quando estes estavam
às proximidades da rua Monte Ararate, sendo o ora apelante detido e seu comparsa conseguido se evadir levando parte dos objetos roubados.

O ora apelante foi conduzido à delegacia para os procedimentos legais, tendo o representante do Ministério Público apresentado a competente denúncia pugnando por sua condenação como incurso nas sanções punitivas previstas no
157, § 2º, II, e § 2º-A, do CPB.

Em ID 21911289, recebida a denúncia.

Em ID 21911294, resposta à acusação.

Em decisão de ID 21911311, indeferido o pedido de revogação da custódia.

Em ID 21911318, termo de audiência – mídia em ID 21911319/20/24.

Em ID 21911326, alegação final ministerial.

Em ID 21911328, manifestação da Defensoria pela juntada completa das mídias relativas à audiência ocorrida em 18/06/2024, sendo estas acostadas em ID 21911330/31.

Alegações finais defensivas, em ID 21911333.

Em ID 2191134, sentença penal condenatória onde o magistrado, julgando parcialmente procedente a denúncia, condenou o ora apelante nas sanções punitivas do art. 157, § 2º, II, afirmando não ter restado comprovado o uso de arma de fogo, restando a pena final e definitiva cominada em 06 anos e 08 meses de reclusão e 80 dias multa, a ser cumprida em regime inicial fechado, lhe negando o direito de recorrer em liberdade.

Em suas razões de apelação, acostadas em ID
21911349
, pugna a defesa, em síntese, pela reforma da sentença para que seja o apelante absolvido em razão de ausência de provas suficientes a uma condenação uma vez que as supostas vítimas não foram ouvidas em Juízo e as testemunhas, policiais militares, não presenciaram os fatos, prestando depoimento com base no que lhes fora revelado pelas vítimas, e que o apelante não foi submetido a reconhecimento por aquelas, não havendo nos autos nenhum auto de reconhecimento, inexistindo prova apta à subsidiar o édito condenatório e, tese subsidiária, reforma da dosimetria para redução da pena base a patamar mais próximo do mínimo legal ante a ocorrência de apenas uma circunstância judicial devidamente fundamentada.

Em contrarrazões, ID
21911351, o Ministério Público
manifestou-se pelo não provimento do apelo.

Nesta Superior Instância, em ID 23554239, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como já exposto, de Recurso de
Apelação Penal
interposto por representante do Ministério Público Estadual, em desfavor de
ANDREI ALAILSON DA SILVA SILVA,
objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que o condenou a cumprir pena de 06 anos e 08 meses de reclusão em razão da prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II, do CPB.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade,
conheço
do recurso e passo à sua análise.

DA ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS

Requer o apelante reforma da sentença condenatória proferida pelo magistrado singular para que se promova sua absolvição, alegando não haver nos autos provas suficientes à sua condenação uma vez que as supostas vítimas não compareceram em Juízo para corroborar o depoimento prestado na fase inquisitorial, tendo a sentença como fundamento apenas os depoimentos prestados pelos policiais militares que efetuaram a prisão do apelante, mas que não presenciaram o suposto fato.

Impende nesse momento explicitar que, em conformidade com o sistema processual pátrio, o juiz, com fulcro na discricionariedade que lhe é dada, tem ampla liberdade na valoração das provas, nos termos do art. 155 do CPP, bastando para tanto que fundamente sua decisão, como determina o art. 93, da CF.

Tem-se, no caso em apreço, que o magistrado, após análise dos elementos probatórios colacionados aos autos, entendeu haver provas suficientes à condenação do apelante como autor do crime que lhe fora imputado, tendo assim afirmado na sentença que pretende a defesa reverter,
in verbis
:

“O acervo probatório dos presentes autos resume-se ao seguinte material:

1) Auto de inquérito policial instaurado em razão da prisão em flagrante do réu e em cujo bojo encontram-se o auto de apresentação e apreensão e o auto de entrega – ID 112330104.

2) Mídias digitais contendo o registro dos depoimentos de três testemunhas arroladas na denúncia - ID’s 117390144, 117390148, 117392010, 121037338 e 121037340.

Disseram as testemunhas:

Marcelo Daniel Raiol de Souza:
Que estavam em patrulhamento quando receberam informação via rádio que haviam dois nacionais efetuando assaltos em Ananindeua;
que se deslocaram para a área e avistaram o nacional com as características repassadas pela CIOP e após a revista encontraram o celular com ele; que quando perguntaram sobre a origem, ele disse que tinha sido fruto de um roubo
; que perguntaram do comparsa e ele não soube dizer o paradeiro; que levaram o acusado para Delegacia; que o acusado estava a pé;
que o celular foi reconhecido pela vítima na Seccional como sendo dela; que a vítima também reconheceu o acusado como o autor do assalto;
que encontraram uma das vítimas que já estava na Seccional; que não recorda se era da moto ou do celular, mas acredita que era do celular.

Ronivaldo Ferreira dos Anjos:
Que acionaram a viatura para dar apoio na comunidade Santana do Aurá; que lá estavam ocorrendo vários roubos com dois indivíduos em uma moto; que foram informados pela guarnição da área que esses dois indivíduos tinham entrado numa vicinal e abandonado a moto e entrado para uma área de mata;
que numa dessas ruas se depararam com um cidadão que estava de calça e sem camisa; que “batia” com as vestes repassadas; que ele estava de posse de um celular; que ele estava de tornozeleira
; que perguntaram porque o equipamento estava desligado e ele disse que tinha perdido o carregador;
que perguntaram se ele sabia a senha e o número do celular e ele disse que não sabia; que chegaram na delegacia e tinha uma vítima do acusado e ela reconheceu o acusado como o autor do roubo
; que a vítima estava com o documento do celular; que a vítima disse que o acusado e outro individuo estavam em uma moto e fizeram o roubo; que não encontraram arma de fogo com ele.

Paulo Assunção dos Santos:
que estavam no patrulhamento tático pelo bairro quando o CIOP passou a informação via rádio de que tinham dois nacionais cometendo roubos em uma motocicleta; que informou as características e ficaram no patrulhamento quando em dado momento em uma rua avistaram o nacional com as mesmas características usando tornozeleira eletrônica;
que realizaram a abordagem e ele estava de posse de um aparelho celular; que pediram o número de telefone para ver se realmente o número era dele, mas ele disse que não sabia; que pediram para ele desbloquear o celular e ele também não sabia a senha; que nesse momento ele confessou que tinha roubado há poucos minutos e por isso foi conduzido para a Delegacia;
que ele estava sozinho a pé vindo de uma mata fechada; que não foi encontrada arma branca ou de fogo com ele; que a tornozeleira estava desligada, aí ele confessou que tinha subtraído o celular alguns minutos antes; que o acusado falou que tinha cometido o roubo com outro individuo em uma motocicleta, só que um fugiu para um canto e o acusado para outro; que na delegacia apareceram duas vítima, a do aparelho celular e a da motocicleta; que foi outra guarnição que recuperou a motocicleta.

O réu deixou de ser interrogado por ter utilizado o seu direito constitucional de permanecer em silêncio.

Esse arcabouço probatório demonstra, à saciedade, a efetiva participação do acusado no crime patrimonial que lhe é imputado na prefacial acusatória, porquanto as vítimas narraram em sede policial de forma coerente e contundente que foram abordadas por dois indivíduos anunciando o assalto, os quais subtraíram uma motocicleta e um aparelho celular, tendo um deles utilizado um objeto semelhante a uma arma de fogo para lhes ameaçar e efetuar a subtração, cediço ainda que as testemunhas policiais ouvidas judicialmente afirmaram que foram informadas via rádio que dois indivíduos estavam em uma motocicleta cometendo vários assaltos no Bairro do Aurá e que em diligências avistaram um indivíduo com as mesmas características repassadas na ocorrência com o qual foi encontrado um aparelho celular cuja senha para desbloqueio ele disse não saber, ocasião em que informou que o objeto era produto de um roubo cometido por ele e por um outro indivíduo momentos antes, tendo o mesmo sido reconhecido pela vítima na DEPOL como um dos assaltantes que subtraiu seu telefone.

Impõe-se, portanto, a submissão do réu às sanções cabíveis à espécie delituosa.

(...)

Ante o exposto, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido constante na denúncia para o fim de
CONDENAR
o acusado
ANDREI ALAILSON DA SILVA SILVA
somente nas sanções punitivas do art. 157, 2º, inciso II, do Código Penal, por ser sua conduta típica e ilícita, restando presentes, ainda, o dolo na vontade livre e consciente de praticar o delito, inexistindo, por outro lado, a presença de qualquer excludente de ilicitude ou dirimente de culpabilidade.”

Observa-se, do excerto acima colacionado, que as testemunhas de acusação que depuseram em juízo, policiais militares, não viram a ocorrência do crime, porém, prestaram depoimento firme e conciso acerca das circunstâncias em que ocorreu a prisão do ora apelante e do que lhes relatado pelas vítimas, sendo o apelante detido ainda na posse de parte da
res furtiva
e apesar de as vítimas não terem sido ouvidas em Juízo e tampouco realizado o reconhecimento formal do ora apelante, elas o reconheceram na delegacia, tendo o proprietário do celular em poder do apelante encontrado apresentado a documentação relativa ao aparelho.

Ademais, o apelante confessou a autoria delitiva perante a autoridade policial e, apesar de seu silêncio em Juízo não depor contra si, nenhuma prova em seu favor foi colacionada aos autos.

Como cediço, a posse da
res furtiva
pelo réu faz recair sobre ele a presunção da autoria do delito, invertendo-se o ônus da prova, cabendo à sua defesa apresentar justificativas inequívocas para tal fato, ônus do qual esta não se desincumbiu, não havendo sequer que se falar de probabilidade de veracidade das justificativas apresentadas pelo apelante uma vez que de plano confessou a autoria delitiva, razão pela qual o fato de ter sido o telefone celular da vítima encontrado em seu poder faz prova da autoria delitiva, não havendo como se falar em absolvição, como orienta a jurisprudência, a saber:

APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DA DEFESA – FURTO – ARTIGO 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL – PLEITO ABSOLUTÓRIO – NÃO ACOLHIDO – AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS – APREENSÃO DA RES FURTIVA NA POSSE DO RÉU – INVERSÃO DO ÔNUS PROBANDI – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. O agente preso na posse da res furtiva inverte o ônus da prova, cabendo-lhe comprovar que não praticou a subtração, apresentando justificativa inequívocas (ônus que não se desincumbiu), o que aliado aos demais provas, convola-se em certeza à autorizar o decreto condenatório. (TJ-MS - APR: 00020619520188120031 MS 0002061-95.2018 .8.12.0031, Relator.: Des. Jonas Hass Silva Júnior, Data de Julgamento: 30/11/2021, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 09/12/2021).

Tal entendimento já se encontra pacificado no C. STJ, ao afirmar nos autos do REsp: 2153223, de relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, publicado em 23/08/2024, que:

“
a apreensão de coisa subtraída, só por si, em poder do agente, é prova firme e convincente de autoria, porque inverte o ônus da prova, cumpre ao acionado indicar as razões pelas quais aquilo que não lhe pertence foi com ele encontrado
.”

Assim, por ter sido o telefone celular subtraído de uma das vítimas encontrado em poder do apelante pouco após o crime, tendo este confessado ao ser preso ter cometido o roubo e vindo a ser reconhecido na delegacia pelas vítimas, se mostrando o depoimento judicial prestado pelos policiais militares firme e conciso, corroborando aqueles prestados pelas vítimas em sede inquisitorial, não há que se falar em absolvição, mantendo-se a condenação diante das fartas provas de autoria e materialidade.

DA DOSIMETRIA

Em tese subsidiária, visa o apelante a reforma da dosimetria para redução da pena base a patamar mais próximo do mínimo legal, afirmando que da escorreita análise das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP se observa a ocorrência de apenas uma circunstância judicial negativa e devidamente fundamentada.

Vejamos então excerto da sentença, no ponto concernente à dosimetria:

“Em observância aos arts. 59 e 68, do CP, passo a fixar-lhe a pena:

- culpabilidade: o grau de reprovabilidade é o normal do tipo penal não havendo intensidade de dolo acima da média;

- antecedentes criminais: não detém bons antecedentes criminais, conforme certidão de ID 112360564 (processo n° 0031223-72.2017.8.14.0401);

- personalidade: não pesquisada;

- conduta social: não pesquisada;

- motivação do crime: não desvendada;

- circunstâncias: próprias da espécie delituosa;

- consequências: próprias da espécie delituosa;

- comportamento das vítimas: em nada contribuíram para a ocorrência do fato delituoso.

Assim, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e no pagamento de 60 (sessenta) dias-multa no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Ausentes atenuantes e agravantes.

Incidente a causa de aumento de pena, prevista no inciso II, do §2º, do Código Penal, procedo a elevação da reprimenda no patamar de 1/3 (um terço), forte no art. 68, do CPB, o que corresponde a mais 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e a mais 20 (vinte) dias-multa, perfazendo a reprimenda
DEFINITIVA
o total de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 80 (oitenta) dias-multa
, no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato, a ser corrigida na forma do § 2º, do art. 49, do Código Penal, e recolhido em conformidade com o art. 50, do mesmo Diploma Legal
.

O regime inicial para o cumprimento da pena privativa de liberdade ora aplicada ao réu é o
fechado
(art. 33, § 2º, letra “b”, do Código Penal), pois o período de detração penal da prisão provisória não modifica esse regime, cediço ser cabível a imposição de regime mais gravoso quando existirem circunstâncias desfavoráveis como é o caso de maus antecedentes do denunciado – AG. REG. NO HABEAS CORPUS 217.175 SÃO PAULO. RELATOR: MIN. NUNES MARQUES. JULGAMENTO EM 14/11/2022. 2ª TURMA STF.

Incabível substituição.

Denego-lhe
o direito de recorrer em liberdade por não ter havido modificação no panorama fático-jurídico que embasou o decreto de sua prisão preventiva no curso do processo permanecendo presente o requisito autorizador dessa custódia cautelar concernente à garantia da ordem pública (art. 312, do CPP).

Isento-o do pagamento das custas processuais por ter sido patrocinado pela Defensoria Pública.”

Tem-se, ao contrário do que alegado pela defesa, que o magistrado considerou apenas uma circunstância judicial em desfavor do apelante, qual seja, aquela concernente aos antecedentes e assim se manifestou em razão de já haver contra ele sentença penal transitadas em julgado, referente ao processo nº. 003122-37-2017.8.14.0401, aumentando a pena base e passando esta a patamar pouco superior ao mínimo legal, não se observando qualquer ilegalidade na decisão, pois como se denota do excerto acima tal condenação não foi utilizada na segunda fase da dosimetria para caracterizar a reincidência, não havendo que se falar em violação ao Tema Repetitivo 1077 do STJ.

Acerca de ausência de qualquer ilegalidade em tal proceder é a remansosa jurisprudência, vejamos:

RECURSO ESPECIAL ADMITIDO COMO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. PENAL.
DOSIMETRIA. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. UTILIZAÇÃO DE
CONDENAÇÕES
PENAIS PRETÉRITAS PARA VALORAR NEGATIVAMENTE A PERSONALIDADE E CONDUTA SOCIAL DO AGENTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. No art. 59 do Código Penal, com redação conferida pela Lei n.º 7.209/1984, o Legislador elencou oito circunstâncias judiciais para individualização da pena na primeira fase da dosimetria, quais sejam: a culpabilidade; os antecedentes; a conduta social; a personalidade do agente; os motivos; as circunstâncias; as consequências do crime; e o comportamento da vítima.
2. Ao considerar desfavoráveis as circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, que devem corresponder objetivamente às características próprias do vetor desabonado. A inobservância dessa regra implica ofensa ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição da República.
3. A conduta social diz respeito à avaliação do comportamento do agente no convívio social, familiar e laboral, perante a coletividade em que está inserido. Conforme o Magistério de Guilherme de Sousa Nucci (in Código Penal Comentado, 18.ª ed. rev., atual. e ampl; Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 389), "conduta social não é mais sinônimo de antecedentes criminais. Deve-se observar como se comporta o réu em sociedade, ausente qualquer figura típica incriminadora".
4. Rogério Greco diferencia detalhadamente antecedentes criminais de conduta social. Esclarece o Autor que o Legislador Penal determinou essa análise em momentos distintos porque "os antecedentes traduzem o passado criminal do agente, a conduta social deve buscar aferir o seu comportamento perante a sociedade, afastando tudo aquilo que diga respeito à prática de infrações penais". Especifica, ainda, que as incriminações anteriores "jamais servirão de base para a conduta social, pois abrange todo o comportamento do agente no seio da sociedade, afastando-se desse seu raciocínio seu histórico criminal, verificável em sede de antecedentes penais" (in Curso de Direito Penal, 18.ª ed., Rio de Janeiro: Impetus, 2016, p. 684).
5. Quanto à personalidade do agente, a mensuração negativa da referida moduladora "'deve ser aferida a partir de uma análise pormenorizada, com base em elementos concretos extraídos dos autos [...]' (HC 472.654/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/2/2019, DJe 11/3/2019)" (STJ, AgRg no REsp 1918046/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 19/04/2021).
6. "São exemplos de fatores positivos da personalidade: bondade, calma, paciência, amabilidade, maturidade, responsabilidade, bom humor, coragem, sensibilidade, tolerância, honestidade, simplicidade, desprendimento material, solidariedade. São fatores negativos: maldade, agressividade (hostil ou destrutiva), impaciência, rispidez, hostilidade, imaturidade, irresponsabilidade, mau-humor, covardia, frieza, insensibilidade, intolerância (racismo, homofobia, xenofobia), desonestidade, soberba, inveja, cobiça, egoísmo. [...]. Aliás, personalidade distingue-se de maus antecedentes e merece ser analisada, no contexto do art. 59, separadamente" (NUCCI, Guilherme de Souza. Op. cit., p. 390).
7. "A jurisprudência desta Suprema Corte (e a do Superior Tribunal de Justiça) orienta-se no sentido de repelir a possibilidade jurídica de o magistrado sentenciante valorar negativamente, na primeira fase da operação de dosimetria penal, as circunstâncias judiciais da personalidade e da conduta social, quando se utiliza, para esse efeito, de
condenações
criminais anteriores, ainda que transitadas em julgado, pois esse específico aspecto (prévias
condenações
penais) há de caracterizar, unicamente, maus antecedentes" (STF, RHC 144.337-AgR, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 22/11/2019).
8. Em conclusão, o vetor dos antecedentes é o que se refere única e exclusivamente ao histórico criminal do agente. "O conceito de
maus antecedentes,
por ser mais amplo do que o da
reincidência,
abrange as
condenações
definitivas, por fato anterior ao delito, transitadas em julgado no curso da ação penal e as atingidas pelo período
depurador,
ressalvada casuística constatação de grande período de tempo ou pequena gravidade do fato prévio" (STJ, AgRg no AREsp 924.174/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 16/12/2016).
9. Recurso especial provido, para redimensionar a pena do Recorrente, nos termos do voto da Relatora, com a fixação da seguinte tese:
Condenações
criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente. (REsp 1794854 – DF. RECURSO ESPECIAL 2019/0035557-1
Relatora:
Ministra LAURITA VAZ.
Órgão Julgador:
TERCEIRA SEÇÃO
Data do Julgamento:
23/06/2021)

“É consabido que a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito penal, ainda que não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes, pois diz respeito ao histórico do acusado (AgRg no AREsp n. 1.073.422/DF, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/8/2017, DJe 31/8/2017). Portanto, desde que transitada em julgado, tal condenação por fato anterior ao apurado é idônea a valorar negativamente os antecedentes do acusado.”
(
Acórdão 1310198
, 07090202620198070005, Relator: CRUZ MACEDO, Primeira Turma Criminal, data de julgamento: 10/12/2020, publicado no PJe: 7/1/2021).

Na segunda fase da dosimetria não houve acréscimos ou deduções na pena, que foi mantida no patamar anterior, passando, na terceira fase a ser de 06 anos e 08 meses de reclusão ante o acréscimo de 1/3 em razão da majorante, sendo tal quantum de aumento conforme à orientação jurisprudencial do STJ, não havendo, por conseguinte, qualquer reparo a ser feito na sentença.

Ante ao exposto, e acompanhando a manifestação da Procuradoria de Justiça do MP, conheço do recurso e lhe nego provimento, mantendo a sentença penal condenatória proferida pelo Juízo singular em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, 24 de março de 2025.

DESª
.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 25/03/2025